Tribunal: STF
Processo: ARE 1078032
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. 4. Súmula Vinculante 4. Não há vedação, desde que inexistam reajustes automáticos. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.